Tribunal: TJES
Processo: 0000814-40.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000814-40.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDINEI PIRES VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000814-40.2011.8.08.0030

APELANTE: VALDINEI PIRES VENANCIO

Advogado do(a) APELANTE: LHARYSSA DE ALMEIDA CARVALHO - ES26173-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Valdinei Pires Venâncio contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) à pena de 29 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O apelante sustenta que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, pois a autoria não estaria devidamente comprovada, baseando-se exclusivamente em testemunhos indiretos e frágeis, além de confissão extrajudicial não confirmada em juízo. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, argumentando que foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, reiterando o parecer ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento; e (ii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Júri não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, pois a autoria do crime encontra respaldo em confissão extrajudicial do réu, corroborada por prova testemunhal e laudos periciais.

A negativa do réu em juízo não invalida sua confissão anterior, desde que esta seja corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, impede a anulação do julgamento quando há elementos mínimos que sustentem a decisão dos jurados.

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se fundamentação idônea para a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

No entanto, a exasperação da pena-base mostrou-se desproporcional, ultrapassando os critérios usualmente adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo adequada a redução proporcional.

A agravante do meio que possa resultar perigo comum (art. 61, II, "d", do Código Penal) não pode ser aplicada na ausência de prova concreta de que os disparos colocaram terceiros em risco efetivo.

Diante da revisão da dosimetria, a pena definitiva é reduzida para 21 anos e 2 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Tribunal do Júri possui soberania para escolher uma das versões apresentadas, desde que haja suporte probatório mínimo que a torne verossímil.

A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, mantém valor probatório se corroborada por outros elementos de prova.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, desde que a exasperação observe critérios objetivos e proporcionais.

A agravante do meio que possa resultar perigo comum exige demonstração concreta de risco efetivo a terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 61, II, "d", e 121, § 2º, II; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 213; STJ, AgRg no AREsp nº 2.282.356/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.698.089/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000814-40.2011.8.08.0030

APELANTE: VALDINEI PIRES VENANCIO

Advogado do(a) APELANTE: LHARYSSA DE ALMEIDA CARVALHO - ES26173-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

VALDINEI PIRES VENÂNCIO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª
V
ara Criminal de Linhares

(
ID 11659554
)
,
por meio da qual
, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença,
fora condenado
pela prática do crime previsto no
art. 121,
§ 2º,
inciso
II
,
do C
ódigo Penal
,
à pena

de
29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais
(
ID

11659571), o apelante alega, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a autoria do crime não estaria devidamente comprovada, baseando-se exclusivamente em testemunhos indiretos e frágeis, sem lastro probatório robusto,
bem como em
confissão extrajudicial que não foi confirmada em juízo.
S
ubsidiariamente, na hipótese de não ser acolhido o pedido de anulação do julgamento,
pretende a redução

d
a pena-base, que
aduz ter sido
fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, afrontando o princípio da individualização da pena.

Contrarrazões

do Ministério Público
(
ID 11659573
)
, pugnando pelo
des
provimento
do recurso.
No mesmo sentido, o p
arecer

m
inisterial

(
ID 12250418
)
.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia
(
ID 11659541
)
que,
no dia
19
de
dezembro
de 201
0
, por volta das
05h30min
,
na rua
Sinobelino Ferraz,
no bairro
Bebedouro
, em
L
i
nhares
/ES, o denunciado, identificado como "D
inei
", com
animus necandi
,
efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Robson Pereira Paulo, causando sua morte.

Devidamente processado, o réu

foi
condenad
o
pela prática d
o
crime de homicídio
qualificado
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa do apelante Valdinei Pires Venâncio sustenta que a condenação deve ser anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos, alegando que não há elementos suficientes para confirmar a autoria do crime e que a decisão do Conselho de Sentença teria se baseado exclusivamente em testemunhos indiretos.

Como
cediço
, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem, por fim, impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim
, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize uma decisão despótica.

Após detida apreciação dos elementos de prova, reputo que os argumentos defensivos não prosperam, pois a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 11509627 (parte 05, pp. 13) e pelo Laudo de Exame Cadavérico (parte 05, pp. 09).

Da mesma forma, a
autoria
está devidamente demonstrada pela prova testemunhal colhida.

O réu, na esfera policial (parte 05, pp. 03/06), confessou a prática delitiva, com riqueza de detalhes, merecendo destaque os seguintes trechos:

“
(...) que antes do crime,
o Declarante tomou conhecimento que a
Vítima estava divu
lgando que iria pegá-lo
; Que não sabe o motivo do intento da Vítima; Que a vítima era tido como "bravo", na região do Bairro Bebedouro; q
ue tomou conhecimento que a vítima estava andando armado com uma faca;
que no dia anterior ao crime o Declarante foi convidado para um churrasco na casa de uma pessoa que o declarante não se lembra mais o nome;
Que chegou na festa armado com rev
ó
lver calibre 0.32, vendido pouco depois do crime para evitar que fosse realizado exames periciais
; Que então, ficou se divertindo, tomando cerveja e comendo;
Que bem antes de 00.00, a Vítima chegou na festa; Que apos algum tempo o Declarante e a Vítima começaram uma discussão;
Que o Declarante percebeu que a Vítima estava armada com um faca na cintura; Que a Vítima não percebeu que o Declarante estava armado;
Que o Declarante entã
o
, resolveu sair da festa e ficou pr
ó
ximo ao portão;
q
ue então a Vítima veio em direção ao Declarante; Que entã
o
, antes que a Vítima lançasse mão da faca em sua cintura, o D
e
clarante sacou-o rev
ó
lver que estava em seu poder e efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo em direção ao corpo da Vítima;
que a Vítima caiu morta no local; Que ao perceber que a Vítima havia morrido o Declarante apanhou a sua bicicleta e fugiu do local; Que ficou escondido durante um tempo para não ser pego em flagrante; Que não efetuou nenhum comentário sobre a autoria do crime na comunidade de Bebedouro; Que mais não disse nem lhe foi perguntado; (...)”.

Observo que a mudança de versão e a
negativa do réu em juízo
não invalida sua confissão anterior
, pois há
outros
elementos que
fortalecem tal confissão,
na esteira da pacífica jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR QUE PERSISTE. RECONHECIMENTO DE PESSOA CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa.

II - No caso vertente, consoante se depreende dos excertos acima transcritos, o acórdão recorrido concluiu que a condenação do recorrente pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa aos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e pelos policiais, além das imagens captadas por câmeras de segurança que registraram a ação criminosa, bem como as características do veículo, elementos que respaldaram a prolação de um decreto condenatório.

III -
Em relação à confissão cabe destacar que a "retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório"
(AgRg no AREsp n. 277.963/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 7/5/2013).(...)”(AgRg no AREsp n. 2.282.356/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

Corroborando tal relato do réu, destaco o depoimento judicial da testemunha Alan Gama Fernandes:

“
[...] Que tem conhecimento de que em certa oportunidade a vítima tentou roubar o celular de uma pessoa, em um bar em que estava, e o acusado tento
u
impedir;
Que este fato fez com que acusado e vítima discutissem,
sendo que algumas pessoas, inclusive, chegaram a separar réu e vítima. (...)
Que ouviu comentários de que Valdinei teria sido o autor do homicídio contra a pessoa de Robson;
Que no dia anterior aos fatos estava participando de um churrasco, mas não viu o acusado naquele local;
Que soube, por ouvir dizer, que o autor teria sido Valdinei e também que o motivo teria sido por rixa anterior entre acusado e a vítima era uma pessoa problemática
; Que era envolvida com drogas e bebidas e que em festas públicas, quando participava, arrumava confusão; [...]”. (Testemunha Alan Gama Fernandes, em juízo, às fls. 81, grifo nosso)

E
mbora
a testemunha não te
nha
presenciado o crime, o relato indireto por ela apontado, no sentido de que ouviu comentários de que o réu seria o autor do homicídio, não se mostra isolado, mas sim reforçou a confissão inquisitorial do réu, inclusive, fortalecida pela informação referente à
existência de animosidade anterior aos fatos entre a vítima e o réu,
confirmada pela testemunha
.

H
á, ainda, o depoimento do PM
Átila Pereira (parte 9, pp. 25)
, que atende
u
à ocorrência e confirmou que a vítima portava uma faca na cintura, informação esta que fora fornecida pelo réu na confissão extrajudicial.

Des
t
arte
,
há provas capazes de sustentar a tese acusatória
quanto ao
animus necandi,

acolhida pelo Conselho de Sentença
,
impedindo o acolhimento d
a pretensão defensiva.

Com relação à d
osimetria,
questiona-se a elevação da pena-base
acima do mínimo legal,
de modo desproporcional e sem a devida fundamentação
.

Quanto ao vetor da

culpabilidade
,
apontou-se que “
é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido ao encontro da vítima, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.
Ademais, a intensidade do dolo pode ser extraída, ainda, com segurança, pelo instrumento utilizado e região do corpo em que a vítima foi atingida, notadamente porque o acusado efetuou um dos disparos próximo ao olho da vítima, é dizer, região de altíssima letalidade”,
o que encontra-se em consonância com a prova colhida nos autos.

R
essalta-se que tal fundament
o
encontra
respaldo n
a firme jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a exemplo do
recente
precedente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 5. No presente caso, as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista
a cogitação prévia do ato criminoso, uma vez que o réu premeditou a ação criminosa. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal
(AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.698.089/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

A respeito do vetor da
conduta social
,
quer a lei traduzir o comportamento do agente perante a sociedade,
assim,
procura-se descobrir o seu temperamento, seu comportamento social, que poderá ou não ter influenciado no cometimento da infração penal.

Nesses termos, destacou-se na sentença que
“
trata-se de indivíduo com alto envolvimento no submundo do crime e que possuía o hábito de portar ilegalmente arma de fogo (vide: I – oitiva de fl. 16, na qual depoente informou que, “após o fato, VALDINEI teria comentado pelo bairro que teria se gabado, dizendo que fora o autor” ; II – interrogatório de fls. 31/32, na qual o acusado menciona que, em outra ocasião, “estava portando um revolver de calibre 38 e seu comparsa [...] um revólver de calibre .38”)”.

Portanto, a
desvaloração encontra-se idônea, considerando que refere-se ao comportamento social e o temperamento do réu perante a comunidade em que vivia,
baseada em elementos concretos colhidos nos autos,
em especial,
considerando que
“o anunciado costume do agravante de andar armado se revela suficiente para justificar a negativação concebida a esta circunstância, notadamente por demonstrar de forma concreta o seu comportamento no meio social em que vive”
(AgRg no REsp n. 1.616.691/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 18/11/2016.)
.

No que tange às
circunstâncias
do crime
, a sentença apontou que
“
são totalmente desfavoráveis, haja vista que cometido por volta das 05h30min e no Bairro Bebedouro, ou seja, horário noturno e local afastado da região Central deste Município – Bairro acessível após cerca de 10km pela Rodovia BR-101 –, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade
”
.

De fato,
a prática do crime durante a madrugada e com reduzido fluxo de policiamento,
além de ter
permiti
do
sua fuga do local dos fatos, releva uma gravidade concreta superior
do
modus operandi
.

A respeito das
c
onsequências
do crime
, o magistrado sentenciante apontou que

“
são reprováveis, vez que, conforme noticiado pela mãe da vítima, à fl. 14,
‘
seu filho residia no bairro Bebedouro, com uma mulher e tinha três filhos’, sendo que, em consultas ao CRC-JUD (anexas a esta Sentença), consta que vítima possuía um filho de 06 (seis) anos de idade, um filho de 02 (dois) anos de idade e uma filha de apenas 01 (um) mês de vida, os quais foram privados de um direito fundamental, consistente na convivência e na relação paterno-filial, sendo possível aferir, ainda, que, em razão da tenra idade, as crianças sequer terão recordações acerca do pai”.

Observo que tais argumentos encontram-se em consonância com a firme jurisprudência da Corte Superior de Justiça, no sentido de que
"
A existência de
filhos menores
da vítima de
homicídio
pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial
consequências
do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque"
(AgRg no AREsp n. 1.902.179/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

Portanto,
mantenho como
negativa
s

0
4
(
quatro
)

circunstância
s
judicia
is.

Entretanto, reputo que o quantum fixado é desproporcional e superior ao
s

critérios de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena
ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, adotados pela Corte Cidadã.

Assim
,
adotando a fração de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo
, fixo a pena
-base
em
2
1
(
vinte
e um
) anos
e 2 (dois) meses
de reclusão
.

Na
2ª fase
,

a atenuante da confissão fora devidamente compensada com
a agravante da reincidência.

Ademais, o magistrado reconheceu a
agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “d”, do CP,
assim fundamentando-a:

“
(...
)
meio que pudesse resultar perigo comum, alegado expressamente pelo Ministério Público, nos debates, na forma do art. 492, inciso I, alínea “b”, do CPP, tendo em vista que foram efetuados múltiplos disparos em via pública e nas proximidades de imóveis residenciais, tendo a testemunha inquirida à fl. 16 informado que “já estava amanhecendo o dia, quando, por volta das 05:00 horas ouviu vários disparos de arma de fogo e houve uma correria em seguida”, o que está em consonância com o histórico do Boletim Unificado, no qual os Militares informaram que, no local do crime, receberam informações de populares, os quais noticiaram que “por volta de 05:30 da manhã foram ouvidos 4 (quatro) disparos”),
(...)”.

Todavia,
embora
as provas colhidas te
nham
apontado evidências de que foram feitos 4 (quatro) disparos, não está claro se as testemunhas apenas ouviram os disparos, ou se também haviam pessoas na rua que presenciaram o crime e poderiam ter sido atingidas, a ponto de justificar o reconhecimento da agravante.
Assim, afasto-a.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva em
2
1
(
vinte
e um
) anos
e 2 (dois) meses
de reclusão
.

M
antenho os demais termos da sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurs
o,
apenas para reduzir a pena do apelante VALDINEI PIRES VENÂNCIO para fixá-la em
2
1
(
vinte
e um
) anos
e 2 (dois) meses
de reclusão
.
Mantidos os demais termos da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)